Tribunal: STJ
Processo: 0000044-90.2020.8.17.2290
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004529 - PE (2025/0286912-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JULIANA MOREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JUSSIELMO ANDRE SARAIVA BEZERRA - PE029816
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54031527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 542285e5-2b94-4857-bf80-1490293864aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004529 - PE (2025/0286912-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JULIANA MOREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JUSSIELMO ANDRE SARAIVA BEZERRA - PE029816
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA MOREIRA DA SILVA
DUARTE da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 444/445.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 460/506).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim ementado (fl. 317):
Documento eletrônico VDA53089128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:57
Código de Controle do Documento: 9705df51-0615-4ee3-9508-94974e074e27

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELPE.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTES DO MEDIDOR. INSPEÇÃO.
CONSTATADA IRREGULARIDADE. VERIFICAÇÃO IN LOCO. FRAUDE DE
FÁCIL
CONSTATAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA.
CONTRADITÓRIO. DÉBITO CALCULADO CONFORME DIRETRIZES DA
ANEEL (RESOLUÇÃO No 414/2010). LICITUDE DO DÉBITO COBRADO.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 13
DESTE TJPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Do cotejo do acervo probatório, observa-se que a inspeção realizada
pela concessionária demonstrou a ocorrência de ligação clandestina,
impossibilitando o correto registro de energia consumida na unidade
consumidora, imputável ao usuário, no medidor do seu imóvel, utilizando-se
dos parâmetros previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
2. É inaplicável ao caso dos autos o enunciado da Súmula n° 13 deste
Tribunal, pois a súmula é clara ao preconizar que deve ser aplicada nos casos
de suspeita de fraude, o que não é caso dos autos, vez que se trata de
cobrança por consumo não faturado em virtude de ligação clandestina –
Desvio de energia. Não há de se falar, portanto, em ilegitimidade de perícia
unilateral, já que a perícia é desnecessária tratando-se de ato fraudulento de
fácil constatação, perceptível a olho nu.
3. No caso dos autos, foi elaborado um TOI, com registros fotográficos
constatando-se a irregularidade do medidor, memorial de cálculo descritivo da
apuração (memorial de faturamento) realizada, sendo oportunizada defesa
administrativa.
4. No cálculo do consumo não faturado, a concessionária seguiu as
normas da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo respeitado o devido
processo administrativo
5. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.

Na decisão agravada não se conheceu do recurso com fundamento na
em razão de a parte não ter indicado os dispositivos legais violados.
Súmula 284/STF,
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 451/454):
Entretanto, data máxima, vênia, conforme será demonstrado a seguir, a
recorrente trouxe de forma detalhada o dissídio jurisprudencial, fazendo,
inclusive, o cotejo analítico. Além disso, a recorrente demonstrou a violação à
legislação federal, demonstrando que a norma não foi aplicada corretamente
ao caso em análise.
A agravante demonstrou claramente que o Tribunal de Justiça de
Pernambuco, por meio de sua Câmara Cível, entregou solução jurídica
divergente da solução data por este Tribunal Superior para caso semelhante.
A questão que se coloca é se o Termo de Ocorrência e Inspeção
produzido unilateralmente por empresa prestadora de serviço de energia
elétrica que acusa desvio antes do medidor é válido ou não.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco no presente caso entendeu que
era válido.
Documento eletrônico VDA53089128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:57
Código de Controle do Documento: 9705df51-0615-4ee3-9508-94974e074e27

Ao passo que este Tribunal Superior possui entendimento que não é
válido.
Em razão disso, se interpôs o recurso especial para que conclua pela
validade ou não do termo de ocorrência e inspeção produzido unilateralmente.
[...]
Em ambos os julgados, se apura se a prova unilateralmente produzida
pela concessionária de energia elétrica é capaz de provar o desvio antes do
medidor.
O juízo a quo entendeu que sim.
Porém, este Tribunal Superior, reafirmando sua jurisprudência, entendeu
que não.
Afinal, havendo alegação de desvio antes do medidor por parte da
concessionária e sendo negado pelo consumidor, de quem é o ônus da prova?
De quem alega o fato. Esse é o sentido do precedente deste tribunal superior
acima transcrito, o qual reafirma sua jurisprudência.
Além disso, havendo desvio alegação de desvio antes do medidor por
parte a concessionária e sendo negado pelo consumidor, as provas produzidas
unilateralmente por aquela servem para comprovar o desvio ou se faz
necessário produção de prova produzida em contraditório? Faz-se necessária
a produção de prova em contraditório. Esse é o sentido do precedente deste
tribunal superior acima transcrito, o qual reafirma sua jurisprudência.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente caso
a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
".
agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021,
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53089128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:57
Código de Controle do Documento: 9705df51-0615-4ee3-9508-94974e074e27

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.529 / PE
Número Registro: 2025/0286912-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000449020208172290 449020208172290
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA MOREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JUSSIELMO ANDRE SARAIVA BEZERRA - PE029816
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - PE045261
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIANA MOREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO
: JUSSIELMO ANDRE SARAIVA BEZERRA - PE029816
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
Documento eletrônico VDA54009419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: 06b2be84-f7df-4afa-b341-15450464ac9f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: 06b2be84-f7df-4afa-b341-15450464ac9f